Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717617-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JACIARA RODRIGUES CUSTODIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO formulado por JACIARA RODRIGUES CUSTODIO, com fundamento no artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, contra a decisão de ID 56006375, que sobrestou o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a afetação do REsp 2.029.636/SP (Tema 1.190) pelo Superior Tribunal de Justiça. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037 e parágrafos, do CPC, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 57096991. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019